Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por GIORDANO GARCIA LEÃO (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0027401-58.2007.8.07.0001 proposto contra ANNA SYLVIA SOARES DE SOUZA FERREIRA e HELZIO LIVIO FREDA MASCARENHAS (agravados/executados), que indeferiu a penhora de fração da nua propriedade do imóvel do agravado, nos seguintes termos (ID 53986228 dos autos de origem): Cuida-se de pedido de penhora de cota do imóvel pertencente ao devedor Helzio Livio Freda Mascarenhas (ID 53745273). Ocorre que o bem foi recebido pelo executado por meio de herança, e, através de disposição testamentária, o autor da herança impôs cláusulas restritivas de impenhorabilidade e incomunicabilidade (AV - 11). O credor alega que é possível a penhora da nua propriedade. Sem razão o exequente. A cláusula da impenhorabilidade imposta pelo testador gera a impossibilidade de que o bem sofra alguma constrição judicial, em processo de execução, resguardando o bem do interesse dos credores do beneficiário. Na espécie, o acórdão do REsp 1712097/RS apresentado pelo exequente não demonstra a possibilidade de penhora da nua propriedade do imóvel gravado com cláusula de impenhorabilidade. Analisando o voto condutor, visualiza-se que foi reconhecida a possibilidade de penhora da nua propriedade no caso de usufruto; ao passo que no tocante à impossibilidade de penhora sobre bem gravado com cláusula de impenhorabilidade, o acórdão recorrido foi mantido. Confira-se abaixo, o trecho do voto condutor do acórdão: “Impende destacar, por oportuno, que a 3a Turma já decidiu que “a cláusula de inalienabilidade vitalícia tem vigência enquanto viver o beneficiário” (REsp 1.101.702/RS, minha relatoria, julgado em 22/09/2009, DJe 09/10/2009). À vista disso, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido, em que se reconheceu a nulidade da penhora sobre bem gravado com cláusula de inalienabilidade.” Em face disso, indefiro o pedido de penhora. Cumpra-se a decisão de ID 39952320. Em suas razões recursais (ID 29666052), o agravante, em suma, sustenta que é possível a penhora de fração de imóvel gravado com cláusula de impenhorabilidade, desde que sejam mantidos os direitos do usufrutuário. Preparo (ID 29666054). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento pelos motivos que passo a explicitar. A uma, porque a decisão agravada é datada de 22/01/2020, ou seja, há muito tempo prolatada e, portanto, incontestavelmente intempestivo o recurso de agravo de instrumento. A duas, porque a ora agravante, à época, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que novamente impugna, ao qual foi negado provimento, com decisão transitada em julgado (ID 82217656 dos autos de origem). Confira-se: PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. COTA. NUA PROPRIEDADE. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. 1. Inexiste óbice legal à penhora da nua propriedade, entretanto, não se revela possível a penhora de cota de imóvel gravado por cláusula de impenhorabilidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. Com efeito, a agravante pretende rediscutir matéria que já foi analisada e discutida por este tribunal, tendo ocorrido o efeito da preclusão, o qual obsta a parte à prática de outro ato com mesmo objetivo em momento posterior e impede o juiz de rediscutir questões já decididas (artigo 507 do Código de Processo Civil). Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se.